Tribunal: TJPA
Processo: 0805249-68.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805249-68.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO ORLANDO NASCIMENTO FERREIRA

AGRAVADO: MAGUILENE SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª

TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº 08052496820198140000

EMBARGANTE: JOAO ORLANDO NASCIMENTO FERREIRA

ADVOGADOS: ALMYR CARLOS DE MORAIS FAVACHO E GERMANO PAES MARQUES JUNIOR

EMBARGADOS: Acórdão nº..... E MAGUILENE SILVA RODRIGUES

ADVOGADOS: PAULO ROBERTO ALBUQUERQUE GOUVEIA E LUA LEE ARAUJO DANTAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO, ACATADA. NULIDADE DE ORDEM ABSOLUTA, UMA VEZ QUE VIOLADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. PEDIDO DE DEFESA ORAL NÃO APRECIADO. FEITO JULGADO VIRTUALMENTE. NÃO PODE O EMBARGANTE/AGRAVANTE SER PREJUDICADO, REALMENTE, POR TAL EQUÍVOCO, PRINCIPALMENTE SE NÃO DEU CAUSA. NULIDADE DO ATO PROCESSUAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª

TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº 08052496820198140000

EMBARGANTE: JOAO ORLANDO NASCIMENTO FERREIRA

ADVOGADOS: ALMYR CARLOS DE MORAIS FAVACHO E GERMANO PAES MARQUES JUNIOR

EMBARGADOS: Acórdão nº..... E MAGUILENE SILVA RODRIGUES

ADVOGADOS: PAULO ROBERTO ALBUQUERQUE GOUVEIA E LUA LEE ARAUJO DANTAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por JOÃO ORLANDO NASCIMENTO FERREIRA, contra o Acórdão nº.... e MAGUILENE SILVA RODRIGUES.

Diz o Embargante preliminarmente que: Em petição data de
04/11/2010
, três dias após a publicação de que o feito correria via “Sessão Virtual (ID 2395559 – Intimação de Pauta) o embargante (2400316 - Petição - 2400320 – Petição (Petição Julgamento Presencial)) requereu que o feito fosse apreciado presencialmente.

Ocorre Exa., que mesmo peticionando no feito, como demostrado não fora observado tal questão e o feito fora submetido a decisão da Turma em sessão virtual. Diante de tal situação não tem sido observado o requerimento tempestivo do embargante, no presente julgado, infelizmente, encontra-se eivado de nulidade.

No mérito, alega a não aplicação proporcional do binômio Necessidade e Possibilidade e ausência da prestação jurisdicional.

Requer ao final o provimento do recurso.

Não foram oferecidas contrarrazões pela parte contrária.

É o relatório. Peço julgamento.

BELÉM, DE DE 2023

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª

TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº 08052496820198140000

EMBARGANTE: JOAO ORLANDO NASCIMENTO FERREIRA

ADVOGADOS: ALMYR CARLOS DE MORAIS FAVACHO E GERMANO PAES MARQUES JUNIOR

EMBARGADOS: Acórdão nº..... E MAGUILENE SILVA RODRIGUES

ADVOGADOS: PAULO ROBERTO ALBUQUERQUE GOUVEIA E LUA LEE ARAUJO DANTAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, quanto a preliminar em relação a nulidade do julgamento do gravo de Instrumento, constatamos que realmente existe nulidade de ordem absoluta, uma vez que violado princípio constitucional, podendo esta colenda Turma sanar a irregularidade mencionada.

Protocolou o nobre causídico, em data razoavelmente antecedente ao julgamento realizado, petição requerendo que o feito fosse julgado presencialmente e não virtualmente, pois pretendia fazer sustentação oral na

sessão.

Tal pedido, não veio a ser apreciado a tempo.

Realizou-se normalmente a sessão através do Plenário Virtual, com o processo em pauta, sem a presença do advogado que faz a defesa do Embargante/Agravante.

Assim, em face de tal acontecimento, viu-se a defesa impedida de proferir sustentação oral no caso, alijando-a de oportunidade inerente ao princípio constitucional respectivo, o que nos leva a entender aquele ato (julgamento sem a presença do Advogado naquela ocasião) como nulidade absoluta:

"A sustentação oral constitui ato essencial à defesa. A injusta frustração dessa prerrogativa qualifica-se como ato hostil ao ordenamento constitucional. O desrespeito estatal ao direito do réu à sustentação oral atua como causa geradora da própria invalidação formal dos julgamentos realizados pelos Tribunais (HC 71.551/MA - Relator Ministro Celso de Mello, in DJ 6/12/96" (STJ - 6ª T - EDcl no HC 23721/SP - Min. Hamilton Carvalhido - DJ 02.02.2004 - p. 366.

Não pode o Embargante/agravante ser prejudicado, realmente, por tal equívoco, principalmente se não deu causa, o que nos leva a acolher os presentes embargos para declarar a nulidade do ato processual.

Com tais fundamentos,
ACOLHO OS EMBARGOS para DECLARAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO ID 2493187
, por violação à ampla defesa do recorrente.

É como voto.

BELÉM, DE DE 2023

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 31/01/2024